Tribunal: TJDFT
Processo: 0703610-08.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Processo : 0703610-08.2024.8.07.0006 DESPACHO O apelante (id. 59013314) demanda gratuidade de justiça por entender que não possui capacidade financeira para arcar com os custos processuais sem prejuízo do próprio sustento. Contudo, não trouxe declaração ou outros elementos aptos a demonstrar sua hipossuficiência econômica. Certo é que o requerimento de gratuidade de justiça pressupõe que venha aos autos a declaração de pobreza firmada pelo próprio interessado ou por procurador com poderes especiais para o ato de firmar declaração de pobreza, nos termos do art. 1o, “caput”, da Lei no 7.115/83 e art. 105 do CPC. Assim, na forma do art. 932, I, do CPC, converto o julgamento em diligência a fim de que o apelante instrua o feito com a declaração de hipossuficiência firmada ou com procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso, além de complementar a documentação comprobatória da sua situação financeira, sob pena de indeferimento do benefício. No mais, faculto ao apelante manifestação de direito quanto à ofensa ao princípio da dialeticidade, considerando que a causa de extinção do processo não foi o indeferimento da gratuidade de justiça que, aliás, embora requerida, sequer foi examinada pelo juízo a quo. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília – DF, 21 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator